Tribunal: TJDFT
Processo: 0722881-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VINCULAÇÃO. LIMITES. VIOLAÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Em sede de Cumprimento de Sentença, é incabível discussões quanto ao mérito do processo de conhecimento e/ou declaração de nulidade da Sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Devem ser utilizados os mecanismos adequados para a desconstituição da coisa julgada.

2. A coisa julgada material é o fenômeno que torna imutável e indiscutível uma decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502 do Código de Processo Civil). Assim, pode-se entender que é a projeção da coisa julgada para além da relação jurídica instituída em contraditório perante o juiz competente. Isto é, as partes, o juiz e os terceiros não poderão voltar a discutir o que restou decidido, tornando impossível a rediscussão da lide.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. (AgInt no AREsp n. 1.547.176/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020.)

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.